Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA. ARTIGO 489, § 1o, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. LIMITAÇÃO A PRECEDENTE QUALIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. A previsão contida no inciso VI do §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil, com relação à necessidade de fundamentar a existência de distinção no caso em julgamento (distinguishing) ou superação (overruling), quando deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve ser observada somente quando se tratar de precedente vinculado, segundo Enunciado no 11 da ENFAM. Precedentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.